Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AUMENTO OU REDUÇÃO. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.

2. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3. Embargos de declaração acolhidos.